Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos por BANCO BRADESCO BERJ S.A. e REMY GORGA NETO, respectivamente, em face à sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, proferida no bojo dos Embargos à Execução. Considerando que se trata de processo oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, e na ação de execução conexa (processo no 0015692-27.1987.8.07.0001) foi proferida decisão pela Dra. Luciana Correa Torres de Oliveira, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, parágrafo quarto, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator